Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER GRÁVIDA. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CÁRCERE PRIVADO. AMEAÇAS. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES CONFIRMADA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA. READEQUAÇÃO DE REGIMES PRISIONAIS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais; 129, § 13o; 147, caput (por duas vezes); 148, § 2o; e 213, caput, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção das condenações, especialmente pelo crime de estupro; (ii) analisar a correção da dosimetria das penas aplicadas, incluindo a fração de exasperação por continuidade delitiva; (iii) avaliar a fixação do regime inicial das penas; (iv) revisar a manutenção da prisão preventiva; e (v) examinar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório confirma a autoria e materialidade dos crimes de estupro, lesão corporal qualificada, cárcere privado, ameaças e vias de fato, com base nos depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, corroborados por laudos periciais e elementos técnicos. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui relevante valor probatório, reforçado por outros elementos constantes nos autos.
4. O laudo pericial e seus aditamentos apontam vestígios de violência e alterações compatíveis com abuso sexual, explicando a ausência de espermatozoides e destacando fatores que não afastam a ocorrência do estupro.
5. A Defesa pleiteia a absolvição de uma das condenações pelo delito de lesão corporal, sob o argumento de que haveria condenação por dois crimes desta espécie. Todavia, o réu foi condenado por apenas um delito de lesão corporal, conforme já reconhecido na sentença. Assim, configura-se a ausência de interesse recursal sobre o ponto.
6. Aplica-se a fração de 1/3 pela continuidade delitiva nos crimes de ameaça, em conformidade com a jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 659).
7. É necessária a readequação do regime inicial de cumprimento das penas de detenção e prisão simples para o semiaberto, em atenção ao disposto no artigo 33 do Código Penal, mantendo-se o regime fechado para a pena de reclusão, diante da gravidade dos crimes e da reincidência.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base na gravidade dos fatos e na condição econômico-financeira do réu.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 21, 33, §§ 2o e 3o, 61, II, "f" e "h", 71, 129, § 13o, 147, caput, 148, § 2o, e 213; Código de Processo Penal, arts. 312 e 387, IV; Lei Maria da Penha, arts. 5o e 7o, I; STJ, Súmula 659.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 24/08/2020; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe 21/11/2023.